Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721737-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RUAN INACIO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do Enunciado de Súmula no 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF, em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270). 2. Ainda que o agente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não integrando organização criminosa, é necessário que não se dedique a atividades criminosas para fazer jus a benesse do tráfico privilegiado. Isso porque, a lei traz requisitos cumulativos, sendo, portanto, necessário que o agente preencha todos os requisitos constantes da norma. 2.1. Na hipótese, havendo elementos nos autos que revelam a dedicação a atividades criminosas, bem como, condenação definitiva recente, confirmando tal constatação, correta a não aplicação do tráfico privilegiado. 3. Aplicada pena superior a 4 anos, adequada a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a não aplicação da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao contido nos artigos 33, caput e §§ 2o, e 3°, e 44 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porque deixou de aplicar a minorante relativa à figura do tráfico privilegiado em razão de condenação por fato posterior e conversas no celular do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) Nada obstante, o Juízo de origem adequadamente afastou referido privilégio, considerando que as provas dos autos revelam a dedicação do réu à traficância, especificamente, em face do laudo de informática, que atesta a existência de mensagens do réu comprovando que o flagrante não se tratou de conduta isolada, mas, ao contrário, o réu estava envolvido de forma contínua no tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, o fato de ter sido condenado de forma definitiva por outro delito, recentemente, confirmaria tal constatação (ID 58407672 com trânsito em julgado em 15/08/2023). De fato, a previsão legal traz como requisitos necessários à concessão da benesse que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese, ainda que o agente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não integrando organização criminosa, não atendeu, como bem apontado pelo Juízo de origem, ao requisito legal de não dedicação a atividades criminosas. (ID 62176838) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de petrechos utilizados para mercancia indica que o agente não se trata de traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.521.350/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023